Tribunal: TJSP
Processo: 1039599-02.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Ação Civil Pública - Pessoa hipossuficiente, idosa e portador de "Síndrome de apnéia obstrutiva do sono (SAOS)" (CID G 47.3) - Insumo prescrito por médico (aparelho CPAP e outros insumos) - Obrigação do Estado e do Município - Legitimidade ativa do Ministério Público - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de insumo - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - REEXAME

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Ação Civil Pública - Pessoa hipossuficiente, idosa e portador de "Síndrome de apnéia obstrutiva do sono (SAOS)" (CID G 47.3) - Insumo prescrito por médico (aparelho CPAP e outros insumos) - Obrigação do Estado e do Município - Legitimidade ativa do Ministério Público - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de insumo - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, com observação.

O Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública destinada à tutela individual de direito fundamental indisponível (arts. 127 c.c. 129, III, ambos da CF), em favor de pessoa hipossuficiente, e essa legitimidade de raiz constitucional, para idoso, ainda conta com amparo legal (arts. 15, 74 e 79 do Estatuto do Idoso).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1039599-02.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1039599-02.2019.8.26.0506 -Voto no 20.797
2
VOTO No 20.797
REEXAME NECESSÁRIO No 1039599-02.2019.8.26.0506
RECORRENTE: Juízo ex officio.
RECORRIDO: Ministério Público de São Paulo.
INTERESSADOS: Prefeitura do Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo
e Omerio Theodoro Oliveira.
REEXAME NECESSÁRIO - Ação Civil Pública - Pessoa
hipossuficiente, idosa e portador de “Síndrome de apnéia
obstrutiva do sono (SAOS)” (CID G 47.3) - Insumo
prescrito por médico (aparelho CPAP e outros insumos) -
Obrigação do Estado e do Município - Legitimidade ativa
do
Ministério
Público
-
Direito
fundamental
ao
fornecimento gratuito de insumo - Aplicação dos arts. 1o,
III, e 6o da CF - REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO,
com observação.
O Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento de
ação civil pública destinada à tutela individual de direito
fundamental indisponível (arts. 127 c.c. 129, III, ambos da
CF), em favor de pessoa hipossuficiente, e essa legitimidade
de raiz constitucional, para idoso, ainda conta com amparo
legal (arts. 15, 74 e 79 do Estatuto do Idoso).
Trata-se de reexame necessário, em ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público de São Paulo, em face da Fazenda do Estado de
São Paulo e do Município de Ribeirão Preto, em favor de Omerio
Theodoro Oliveira, contra a r. sentença (fls. 92/95), que condenou os réus,
solidariamente, ao fornecimento do equipamento descrito, pelo tempo
necessário, a critério médico, de forma gratuita, impondo-se a multa
diária cominatória no valor de R$ 100,00 (cem reais), em caso de
descumprimento, que será revertida em favor do fundo gerido pelo
Conselho Municipal de Promoção e Integração da Pessoa Idosa, nos
termos do art. 84 do Estatuto do Idoso. Intimado o beneficiário de que é
vedado fornecer, emprestar ou transferir a posse do aparelho a terceiros,
devendo providenciar a devolução do mesmo junto ao órgão de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1039599-02.2019.8.26.0506 -Voto no 20.797
3
assim que possível, e anualmente comprovar perante o setor responsável
se persiste a necessidade do uso, mediante relatório médico. Sem custas
processuais.
Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 102), os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário e a
Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
reexame necessário (fls. 109/111).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do reexame
necessário, há que se destacar, de início, em relação à matéria aqui
ventilada, pertinente a solução desprovimento do REsp no 1.681.690, que
foi julgado em 25/04/2018, bem como do REsp no 1.682.836/SP, julgado
na mesma data, ambos de relatoria Min. Og Fernandes, ocasião que fixou
a Tese 766:
“O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou
entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes
federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários
individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma
do art. 1o da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).”
Assim, o Ministério Público é parte legítima e tem interesse de
agir para propor ação civil pública, na qual defende interesses individuais
indisponíveis (art. 127, caput, c.c. art. 129, III, ambos da Constituição Federal), pois,
neste molde, qualifica-se o direito à vida e à saúde.
Em
tutela
de
pessoa
hipossuficiente,
ademais,
essa
legitimidade extraordinária de raiz constitucional é explícita na legislação
infraconstitucional (art. 15, 74 e 79 do Estatuto do Idoso) e tem ampla acolhida
na jurisprudência: vg. STJ, EREsp 695665/RS, rela. Mina. Eliana
Calmon, j. 23/04/2008; REsp 927818/RS, rel. Min. Carlos Fernando
Mathias, j. 01/04/2008; REsp 932330/RS, rel. Min. Teori Albino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1039599-02.2019.8.26.0506 -Voto no 20.797
4
Zavascki, j. 04/09/2007.
Cuidando-se, ainda, de pretensão direcionada a insumos, não a
medicamentos, a situação não se enquadra na hipótese das teses e da
discussão de incorporação na tabela do SUS, relativas ao Resp 1.657.156
do C. STJ.
A solução da causa, pelo mérito, não comporta reparo.
Omerio Theodoro Oliveira apresenta “Síndrome de apnéia
obstrutiva do sono (SAOS) (CID G 47.3)” e necessita dos insumos “aparelho
CPAP + insumos”, conforme prescrição médica (fls. 09/12).
Ademais, porque provém de “médico regularmente habilitado,
presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja
responsabilidade é do profissional e não do Poder Público, pelo que
dispensável a apresentação de receituário da rede oficial do Estado” (Ap. no.
990.10.193159-1, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/12/2010).
Entretanto, omite-se o Poder Público ao não fornecer,
voluntariamente, pela rede pública de saúde, o necessário.
O fato, ademais, além de bem comprovado na prova documental
dos autos (fls. 08/21), é incontroverso, e o direito aplicável indica o acerto
da r. sentença recorrida.
Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e
da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem aos
entes públicos a obrigação de fornecer, prontamente, insumo
indispensável, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade
solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
Quanto ao mais, vale consignar que o interessado é
representado pelo Ministério Público de São Paulo, o que corrobora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1039599-02.2019.8.26.0506 -Voto no 20.797
5
presença de hipossuficiência e a carência de recursos para custear o
aparelho necessário.
Dessa forma, o fornecimento dos insumos, pelo Poder Público,
era mesmo devido.
Tal posição encontra arrimo em diversos precedentes do C.
Supremo Tribunal Federal, dentre eles:
“Suspensão
de
Liminar.
Agravo
Regimental.
Saúde
pública.
Direitos
fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema
Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde.
Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que
envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação
em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em
hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde
e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (SL 47 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, j. 17/03/2010).
Observe-se que, para garantia da correta aplicação dos recursos
públicos, deverá o interessada renovar a prescrição médica no transcurso
do tempo, pelo período que perdurar o tratamento, conforme o
estabelecido na r. sentença do juiz a quo, assim como comprovar a
necessidade de utilização do insumo mediante relatório circunstanciado
do médico responsável.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário,
com a observação supra.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator